Tribunal: TJBA
Processo: 0536493-13.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536493-13.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, THIAGO MAHFUZ VEZZI, NATHALIA CARVALHO SOUZA

APELADO: ALDO MORAES DIAS

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por empresa incorporadora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por atraso na entrega de unidade imobiliária. A sentença condenou ao pagamento de lucros cessantes, danos morais e afastou a incidência do INCC após o prazo contratual, substituindo-o pelo IGP-M.

II. Questão em discussão
2. A apelação discute: (i) se houve justificativa válida para o atraso na entrega do imóvel; (ii) se são devidos lucros cessantes; (iii) se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais; (iv) se é cabível a manutenção da substituição do índice de correção monetária; e (v) se há interesse recursal quanto à cláusula penal.

III. Razões de decidir
3. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre as partes.
4. Comprovado atraso injustificado na entrega do imóvel, com imissão na posse apenas em julho de 2014, após o prazo contratual acrescido da cláusula de tolerância (setembro de 2012).
5. Inviável o acolhimento de alegações de caso fortuito e força maior (chuvas e demora na expedição do habite-se), por ausência de comprovação e por não afastarem o risco do empreendimento, inerente à atividade do fornecedor.
6. Devidos lucros cessantes durante o período de mora contratual, presumido o prejuízo do promitente comprador, conforme orientação do STJ no Tema 996. Valor fixado com base em avaliação de mercado.
7. Danos morais configurados, diante do longo período de inadimplemento, com frustração legítima do consumidor. Valor indenizatório mantido em R$ 5.000,00, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Correta substituição do INCC pelo IGP-M para atualização do saldo devedor após o prazo contratual de entrega, com base em jurisprudência consolidada que veda a incidência de índice setorial durante a mora do fornecedor.
9. Inexistente na sentença originária condenação relativa à cláusula penal em favor do consumidor, motivo pelo qual o ponto é prejudicado por ausência de interesse recursal.
10. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso de apelação não provido.
Tese de julgamento:
"1. É indevido o repasse ao consumidor dos efeitos do atraso na entrega do imóvel, quando não comprovadas causas excludentes de responsabilidade, respondendo a incorporadora pelos danos materiais e morais decorrentes.
2. Durante o período de mora do fornecedor, o índice de correção monetária aplicável ao saldo devedor deve ser substituído por índice genérico, vedada a manutenção do INCC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25.09.2019.

STJ, AgInt no REsp 2003066/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.05.2023.

TJBA, Apelação nº 0568788-69.2015.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, Segunda Câmara Cível, pub. 25.05.2022.

TJBA, Apelação nº 0546844-45.2014.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy, Segunda Câmara Cível, pub. 21.03.2017.

TJMG, Apelação Cível nº 1.0188.14.007781-2/003, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, j. 23.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
0536493-13.2014.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelantes,

GAFISA S/A
e outra
s

e apelado
ALDO MORAES DIAS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.